Tribunal: TJES
Processo: 5005648-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005648-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI LAMOUNIER BORGES GONZAGA
RECORRIDO: HELP SOLUCOES PROJETO E REGULARIZACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005648-97.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SUELI LAMOUNIER BORGES GONZAGA

RECORRIDOS (AS): HELP SOLUÇÕES PROJETOS LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA. CONSTRUÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO A UM DOS PEDIDOS DE DANO MATERIAL. PAGAMENTO EFETUADO POR TERCEIRO QUE NÃO COMPÔS A LIDE. ALEGAÇÃO DE CONTA CONJUNTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL (EMERGENTE) NÃO COMPROVADO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS VISTO QUE
INEXISTENTE O PATROCÍNIO ADVOCATÍCIO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
SUELI LAMOUNIER BORGES GONZAGA
, ora Recorrente, em face de
HELP SOLUÇÕES PROJETOS LTDA – ME,
ora Recorrido.

Em síntese, narra a Recorrente que em 22 de outubro de 2021 contratou os serviços da Recorrida, por meio de contrato de prestação de serviço para que realizassem serviços de construção civil no imóvel situado na Rua Doutor Guilherme Serrano, 26 Ed. Valverde, apto 1502 – Barro Vermelho, CEP 29.057-650 – Vitória/ES.

Esclarece a Recorrente que o prazo para o serviço era de 90 (noventa) jornadas diurnas úteis (cláusula oitava), cujo início dar-se-ia em 11 de novembro de 2021, com previsão de término para março de 2022.

Aduz que no dia 22.10.2021 foi transferido o valor de R$ 10.807,50 (dez mil, oitocentos e sete reais e cinquenta centavos) para a conta do 2º Recorrido e no dia 26.11.2021 foi transferido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta do 1º Recorrido.

Ocorre que até o dia 22.01.2022 os Recorridos sequer haviam iniciado a referida obra, sendo assim, a Recorrente requereu o distrato do contrato e a devolução dos valores pagos, vez que nenhum serviço havia sido prestado.

Todavia, em que pese os Recorridos tenham encaminhado o distrato, não restituíram a quantia devida.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o pagamento da quantia de R$ 14.881,80 (quatorze mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, referente ao valor gasto com os serviços contratados; o pagamento da quantia de R$ 11.251,55 (onze mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais, referente ao valor gasto com hospedagem em um
flat
e depósito da mudança nos meses de fevereiro e março e o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrida, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou defesa no prazo legal, sendo revel. (Id. 7171581 - Termo de Audiência).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7171583), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Por tais razões, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação ao pedido de danos materiais relativos aos valores gastos com os serviços contratados junto à parte Requerida, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ilegitimidade ativa.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento. (...)

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7171585). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para julgar procedentes os pedidos autorais no tocante a indenização por danos materiais, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa.

O Recorrido não apresentou contrarrazões, eis que revel.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Ao analisar a presente demanda, vejo que não assiste razão à Recorrente. A Juíza de piso acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o fundamento de que os depósitos no valor de R$ 14.881,80 (quatorze mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) colacionados nos Id.’s 7171378, 7171377, 7171379 referentes aos serviços contratados junto à parte Recorrida foram realizados por terceiro estranho à lide e não pela parte Autora, ora Recorrente.

Em que pese a alegação da Recorrente de que o terceiro Adimilson Gonzaga na verdade é seu cônjuge e que possuem conta conjunta, destaco que não há nenhum documento idôneo nos autos nesse sentido, apenas
print
de informe de rendimento do ano de 2022 do banco Bradesco, na fundamentação do recurso interposto, o que reputo, por ausência de comprovação do dano material pleiteado, desincumbindo o Autor do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, durante a fase processual que lhe era possível fazê-lo, no primeiro grau de jurisdição.

De outro modo, no tocante a alegação de ‘conta conjunta’, destaco ainda a ocorrência de inovação recursal, não admitida em nosso ordenamento jurídico, visto que, não cabe ao juízo
ad quem
apreciar, em sede de recurso, questões não articuladas na inicial, e, portanto, não debatidas na Instância
a quo
. (STJ, AgInt no RMS n. 62.939/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No mesmo sentido, é a jurisprudência de nosso E. TJES, acerca da impossibilidade de inovação na esfera recursal:

[...] INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL –
VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...]
2.
Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância,
assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020286-41.2014.8.08.0347, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023).

Desta feita,
C
ONHEÇO EM PARTE
do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente
considerando que a matéria suscitada (legitimidade ativa – conta conjunta) não foi arguida em primeiro grau, sofrendo preclusão consumativa.

No mais, o presente recurso preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

No mérito, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No tocante ao pedido de danos materiais (danos emergentes), relativos aos valores gastos com flat e guarda móveis que somam R$ 11.251,55 (onze mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), entendo assim como o Juiz de piso, pela improcedência, eis que não há nos autos prova cabal dos prejuízos alegados, desincumbindo o Autor do ônus que lhe compete nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Nessas linhas, coaduno com o entendimento exposto na r.sentença:

(...)

Isso porque, em relação ao pedido de condenação da parte Demandada ao pagamento da quantia de R$ 11.251,55 (onze mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais, referente ao valor gasto com hospedagem em um
flat
e depósito da mudança nos meses de fevereiro e março, este não merece procedência,
tendo em vista que não há nos autos documentos que comprovem o pagamento dos mencionados serviços pela parte Autora.

Nesse sentido, tendo em vista que somente os documentos anexados nos ID’s de nº 12702224 e nº 12702226
não são suficientes para comprovar que a Autora efetuou o pagamento da referida quantia, a ausência de prova do alegado deve ser interpretada em desfavor de quem incumbe o ônus de sua produção, isto é, da parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, se assim, não fosse, conforme contrato de prestação de serviço realizado entre as partes, o prazo para o serviço era de 90 (noventa) dias úteis, iniciados no dia 11/11/2021 e, caso a parte Requerida tivesse cumprido o serviço contratado, a data para o término seria aproximadamente no dia 18/03/2022,
razão pela qual não haveria o que se falar em restituição da suposta quantia gasta com hospedagem e depósito de mudança no mês de fevereiro de 2022 e parte do mês de março.

Além disso, conforme contrato juntado no ID de nº 12702224,
o período de hospedagem contratado pela Autora tinha como data final 09/08/2022, meses após a data estipulada para o término do serviço de reforma contratado com a parte Requerida.
Portanto,
ainda que houvesse nos autos comprovante de pagamento, não haveria como garantir que tal hospedagem se estendeu em razão do descumprimento contratual dos Requeridos, cujo serviço deveria ser finalizado em março de 2022, ou apenas pela razão do contrato de hospedagem da Autora possuir prazo final somente em agosto do referido an
o.

(...).

No caso dos autos, no que se refere à demonstração do prejuízo, verifica-se que, diante do contexto fático-probatório, não há prova do efetivo desembolso dos valores pleiteados, de modo que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado pelo Recorrente.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, os
danos

materiais exigem efetiva comprovação
, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais, mas deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que inexistente o patrocínio, visto que a parte Recorrida é revel.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)